Tribunal: TJES
Processo: 5001839-81.2025.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001839-81.2025.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE MARIANO CASAGRANDE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001839-81.2025.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE MARIANO CASAGRANDE

Advogados do(a) APELADO: ANDRE STEIN LEITE - ES19397-A, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A, THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO PARA PRONUNCIAR O RÉU E SUBMETÊ-LO AO TRIBUNAL DO JÚRI.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que impronunciou o recorrido da imputação de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existem nos autos indícios suficientes de autoria ou de participação que autorizem a reforma da sentença de impronúncia e a consequente submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva está comprovada por registros de ocorrência, laudos periciais e documentos que instruem o inquérito policial. 4. Os indícios de autoria repousam no relato da vítima sobrevivente e no depoimento judicial de policial militar, que apontam o recorrido como liderança de organização criminosa e provável mandante do ataque. 5. A existência de registros de áudio indicando a orientação do denunciado para a prática do crime reforça o lastro probatório mínimo necessário para a fase de pronúncia. 6. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, no qual a dúvida razoável deve ser dirimida em favor da competência constitucional do Tribunal do Júri. 7. Elementos colhidos na fase informativa, quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, são aptos a fundamentar a pronúncia, sem que isso afronte a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e pronunciar o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Tese de julgamento
:

A pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, por se tratar de decisão de admissibilidade.

Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas sobre a autoria devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, preservando-se a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, I e IV CPP, art. 413 CPP, art. 414

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 1.036.835/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025. STF, RHC 192846 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PUBLIC 27-05-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001839-81.2025.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE MARIANO CASAGRANDE

Advogados do(a) APELADO: ANDRE STEIN LEITE - ES19397-A, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A, THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu, que impronunciou o apelado
ANDRÉ MARIANO CASAGRANDE
da imputação da prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, pugna o órgão ministerial pela reforma da decisão, a fim de que o réu seja pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Quanto ao pleito recursal, assiste razão à acusação.

Nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz impronunciará o acusado quando não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na espécie, a materialidade delitiva não constitui ponto controvertido, encontrando respaldo nos elementos informativos coligidos na fase investigativa, notadamente registros de ocorrência, laudos periciais e demais documentos produzidos em razão do evento criminoso.

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à existência, ou não, de
indícios suficientes de autoria
em relação ao recorrido.

Compulsando o acervo probatório, verifica-se que a vítima sobrevivente,
Hiago Váz Xavier
, em
sede policial,
relatou que a ação criminosa teria sido praticada por indivíduos vinculados ao grupo criminoso comandado pelo apelado André Mariano Casagrande. Acrescentou, ainda, que o recorrente exerceria posição de comando na organização e determinaria a prática de atos violentos contra desafetos.

Referida versão foi robustecida
em juízo
pelo depoimento do
policial militar Genilson Ferreira,
responsável pelo atendimento da ocorrência. O militar relatou que:

[...] Hiago foi localizado e relatou que os autores do ataque seriam indivíduos conhecidos como 'João Gabriel' e 'Peixe' [...] bem como mencionou reiteradamente o nome do apelado André Mariano como liderança da organização criminosa à qual estariam ligados.

Ademais, as investigações coligiram
registros de áudio
nos quais o denunciado, supostamente, orienta seus comparsas a praticarem o ataque, evidenciando sua provável atuação como mandante do delito.

Convém registrar que, para a pronúncia, não se exige juízo de certeza acerca da autoria, bastando a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de participação, por se tratar de decisão de admissibilidade da acusação. Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que, nessa etapa procedimental, revela-se suficiente a existência de lastro indiciário apto a submeter a imputação ao exame do juiz natural da causa.

A propósito:

[...] A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade do crime, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. [...] (STJ, HC n. 1.036.835/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

A valoração aprofundada da credibilidade desses informes, de sua força probatória e da própria reconstrução histórica dos fatos
compete ao Conselho de Sentença
, a quem a Constituição da República atribuiu o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Desse modo, havendo suporte probatório mínimo quanto à materialidade e indícios suficientes de autoria, não se mostra cabível a exclusão prematura da imputação pela via da impronúncia, sob pena de indevida antecipação de juízo meritório reservado ao Tribunal do Júri.

Ressalte-se, ainda, que elementos oriundos da investigação preliminar, quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório, mostram-se aptos a embasar a decisão de pronúncia. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a matéria, tem afirmado a compatibilidade da pronúncia com a presunção de inocência, justamente porque não se trata de decisão condenatória, mas de providência voltada à preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

[...] O princípio in dubio pro societate deve prevalecer na sentença de pronúncia, de modo que não existe, neste ato, ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que objetiva-se garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri. [...] (STF, RHC 192846 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24-05-2021, PUBLIC 27-05-2021).

Dessa forma, evidenciados a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, impõe-se a reforma da sentença, a fim de que a controvérsia seja submetida ao órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
PRONUNCIAR ANDRÉ MARIANO CASAGRANDE
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.